Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750479-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OTAVIO TOLENTINO AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO OTAVIO TOLENTINO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário do veículo automotor penhorado, e intimou o executado a apresentar novo endereço para a penhora, avaliação e remoção do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil. A decisão foi proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE BRASILIA BRB SA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a concessão de efeito suspensivo ativo é imperiosa, ante a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, argumenta que a remoção iminente do veículo causaria prejuízo irreparável à sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, uma vez que o bem é sua única ferramenta de trabalho como corretor de imóveis. Alega, ainda, risco de deterioração do veículo em pátio público e a incidência de custos excessivos de taxas e diárias de depósito, o que depreciaria o valor do bem e criaria uma dívida acessória desnecessária. Em relação ao fumus boni iuris, o agravante defende a legalidade da sua nomeação como fiel depositário, principalmente quando o bem penhorado é essencial para o trabalho e a remoção se mostra excessivamente onerosa, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido. Argumenta que a remoção do bem penhorado deve ser a exceção, e não a regra, em respeito ao princípio da menor onerosidade e à impenhorabilidade de bens úteis à atividade profissional, conforme o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. No tocante à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, o agravante afirma que sua conduta não configurou dolo ou má-fé para frustrar a execução, mas sim uma defesa de seus direitos, tornando a cominação da penalidade prematura e desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente a ordem de remoção do veículo e as consequências dela advindas, bem como a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. No mérito do recurso, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que o agravante seja nomeado fiel depositário do veículo de placa OBM1C76, formalizando a penhora com a manutenção do bem em sua posse para fins de subsistência e trabalho, e para que seja afastada a penalidade de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Preparo regularmente recolhido (Num. 78472208). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia principal reside na legalidade e adequação do indeferimento da nomeação do executado como fiel depositário do veículo penhorado, bem como na pertinência da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O agravante alega que o veículo é instrumento essencial para o seu trabalho, sendo seu meio de subsistência como corretor de imóveis, e que sua remoção violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Não obstante a relevância desses princípios, a análise perfunctória da questão em sede de cognição sumária não revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A decisão de primeira instância fundamentou o indeferimento na conduta do executado, que estaria "criando embaraços à efetivação da penhora" e apresentando "argumentos contraditórios", além das infrutíferas tentativas de localização do bem no endereço fornecido pelo próprio executado (ID 256629935). A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma a temperar a nomeação do executado como fiel depositário, exigindo o preenchimento de requisitos específicos. Nesse sentido, conforme Acórdão 1902597, da 4a Turma Cível, “são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). Contudo, não há demonstração de que o agravante trabalhe ativamente como motorista de aplicativo para o sustento seu e de seus filhos com rendimentos regulares, de forma que não vislumbro ilegalidade na penhora do referido veículo”. O mesmo julgado prossegue quanto à figura do depositário fiel, afirmando que “segundo dispõe o art. 840, §2o, do CPC/2015, ‘os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente’. Não demonstrada a dificuldade na remoção do veículo automotor penhorado e que não há anuência da exequente em nomear o executado como depositário do veículo em questão, deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção dos bens nomeando a exequente como depositária fiel do referido bem.” (Acórdão 1902597, 0719372-82.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Desse modo, a mera alegação de que o bem é instrumento de trabalho, sem a devida comprovação de sua essencialidade e sem a anuência do exequente ou demonstração de difícil remoção, não é suficiente para a nomeação do executado como depositário, especialmente quando há indicativos de condutas que dificultam a execução. Ademais, no que tange à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, a decisão recorrida fundamentou-se na conduta do executado de criar embaraços à efetivação da penhora. Embora a sanção de multa exija a demonstração de dolo ou má-fé do executado em frustrar a execução, a manifestação da primeira instância (ID 256629935) aponta para "argumentos contraditórios" e sucessivas tentativas frustradas de localização do bem. Outro precedente desta Corte (Acórdão 1798668, 2a Turma Cível) reitera que "tratando-se de penhora de veículo (bem móvel) e considerando que o exequente não concorda com a nomeação do executado como depositário e que esse não foi localizado, a atribuição do referido encargo ao exequente e a consequente expedição do mandado de remoção do bem é medida que se impõe." (Acórdão 1798668, 0722735-14.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 19/02/2024.) Assim, as alegações do agravante sobre a desproporcionalidade e a prematuridade da multa não se mostram, por si só, suficientes para afastar a presunção de legitimidade da decisão agravada, considerando-se a narrativa de condutas obstrutivas nos autos de origem. Os fundamentos da decisão de primeira instância, em conjunto com a jurisprudência invocada, indicam que a manutenção do veículo na posse do executado, sem a anuência do credor e diante das dificuldades em proceder à penhora, não encontra respaldo inequívoco neste momento. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso não se mostra robusta diante dos fundamentos da decisão agravada e da jurisprudência deste Tribunal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator